Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-62.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do genitor.

2. Alegações desprovidas de quaisquer provas acerca da redução de sua capacidade contributiva não são aptas a supedanear a redução pretendida.

3. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, mostra-se correta a improcedência do pedido de redução da pensão alimentícia.

4. Recurso conhecido e desprovido.